Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Vistos etc. Consoante a disciplina procedimental à qual está sujeito o recurso de apelação, a ausência de preparo enseja juízo negativo de admissibilidade, por consubstanciar o preparo um dos pressupostos objetivos da pretensão recursal, conforme estabelece o artigo 1.007, caput[1], combinado com artigo 1.017, § 1o[2], do novel estatuto processual. A seu turno, afere-se do cotejo destes autos que a apelante, Vitoria de Toledo Piquet Carneiro, deixara de comprovar, ao menos de forma adequada, no ato da interposição desse recurso[3], o pagamento do preparo, irradiando dúvida quanto ao atendimento desse pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Com efeito, conquanto tenha a apelante coligido a guia de custas[4], o documento içado a comprovante de recolhimento[5] não ostenta os caracteres necessários à identificação quanto ao oportuno e correto pagamento, notadamente ante o cotejo entre ambos. É que, a despeito de tais documentos convergirem quanto ao valor nominal (R$ 22,18 – vinte e dois reais e dezoito centavos), o comprovante colacionado é omisso, não só no que diz respeito à data de vencimento, mas também em relação à representação numérica do código de barras. Outrossim, em conformidade com a nova regulação procedimental, detectada a incompletude da formatação do recurso por não estar acompanhado do correlato comprovante do preparo, antes de lhe ser decretada a pena de deserção, deve ser assegurada à parte apelante a faculdade de acostar aos autos o comprovante adequado do recolhimento do preparo, conforme rezam os artigos 1.007, § 4o[6], combinado com o artigo 932, parágrafo único[7], daquele mesmo estatuto codificado, ou Destarte, considerando que o apelo que aviara não fora, a princípio, preparado adequadamente, assinalo à apelante, em atenção à nova regulação procedimental, o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo mediante a exibição de guia de preparo e comprovante de recolhimento compatíveis entre si, ressalvado que, não tendo sido consumado o preparo até a data do aviamento do recurso, deve ser realizado no correspondente ao dobro do importe originário, porquanto não consumado tempestivamente, sob pena de lhe ser negado seguimento com lastro na deserção. Outrossim, interposta a apelação[8], a ré, Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A, apresentara contrarrazões[9] ao apelo interposto. No entanto, depura-se que o ilustrado causídico que subscrevera as contrarrazões ao apelo interposto pela autora – Dr. Luiz Henrique Vieira, OAB/DF no 61.921 – não está revestido de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois o instrumento de substabelecimento apresentado[10], encontrando-se com prazo de validade vencido em 9 de junho de 2022, não mais ostenta validade, implicando vício de representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões advinda da ré não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrita por advogado desprovido de lastro para patrociná-la, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a municiá-lo com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[11], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário da peça de contrarrazões aviada, sob pena de ser desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] CPC, “Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” [2] CPC, “Art. 1.017 - § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.” [3] Apelação de ID 59756325 (fls. 808/821). [4] Guia de custas de ID 59756326 (fl. 822). [5] Documento de ID 59756326 (fl. 823). [6] CPC, “Art. 1.007, § 4o- O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” [7] - NCPC, “Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” [8] - Apelação de ID 59756325 (fls. 808/821). [9] - Contrarrazões de ID 59756327 (fls. 824/842). [10] - Substabelecimento de ID 59756285 (fl. 105). [11] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)